Tribunal: STF
Processo: AI 785224
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. ART. 18 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37, CAPUT, DA CF. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SANAR. 




  




1.  A embargante apenas busca renovar a discussão de questões já devidamente apreciadas, no sentido de que, embora afastada a incidência da Súmula STF 284 quanto à deficiência das razões do recurso extraordinário, o apelo extremo não mereceria prosperar porque, a pretexto de ofensa ao princípio da moralidade, o que se pretende é o reexame da interpretação dada pelo STJ sobre a controvérsia envolvendo à renúncia da prescrição (art. 18 da Lei 10.522/2002). 




2.  Embargos de declaração rejeitados.